Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. EXAME MÉDICO. PET-TC COM PSMA. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitada a prescrição formulada pelo profissional médico. 2.1. Recentemente, foi publicada a Lei n. 14.454, de 21/9/2022, que altera a Lei n. 9.656, de 3/6/1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
3. A recusa da ré/apelada em autorizar de custeio do procedimento, prescrito pelo médico, causa angústia e aflição frustrando as suas legítimas expectativas do apelante, o que viola os seus direitos de personalidade e configura o dano moral cujo quantum a ser arbitrado deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) reflete o conceito de justa reparação.
4. Recurso conhecido e provido. Pedido julgado procedente.